Tribunal: CARF
Processo: 10680.008531/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.008531/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.109 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
MAGNECON TELECOMUNICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E
LIVROS.MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Constitui infração deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com
as contribuições previdenciária nos moldes do §§ 2o e 3o do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 combinado com o art 232 e art. 233, § único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 98 e ss) interposto contra decisão da 7a Turma
de Julgamento Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (fls. 88 e ss) que
julgou improcedente a impugnação, e manteve o crédito tributário constituído no AI DEBCAD
no 35.452.155-1, por deixar a empresa de exibir à Fiscalização quaisquer documentos solicitados,
necessários à verificação de sua situação perante o INSS, ou apresentá-los de forma que não
atendam as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou omita
a informação verdadeira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.008531/2007-77
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008531/2007-77

O Acórdão proferido pelo Colegiado de 1a Instância (fls. 88 e ss) analisou as
alegações apresentadas.
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls.62), trata-se de infringência ao disposto no
artigo 33, §§ 2.° e 3° da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art 232
e art. 233, § único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, apurada em diligência fiscal, conforme Mandado de Procedimento
Fiscal n° 09294652C0l, porque a contribuinte em referência, não apresentou à
fiscalização os documentos, discriminados no citado relatório, visando elucidar os fatos
geradores dos processos de débitos NFLD's n°s 35.072.603-5 e 35.536.173-6.
De acordo com o Relatório de Aplicação da Multa (fls. 64), a multa relativa ao Auto em
epígrafe é a prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e artigo 283, inciso II,
alínea “j”, e art. 373, ambos do Regulamento da Previdência Social (Decreto n.°
3.048/99), e corresponde ao valor de R$ 11.568,83 (onze mil, quinhentos e sessenta e
oito reais e oitenta e três centavos), conforme atualização dada pela Portaria MPS /GM
n.° 119, de 18/04/2006.
Informa a fiscalização, em seu relatório, que constam autuações anteriores contra a
empresa impugnante, julgadas por DN em 26.01.2004, e, em relação ao presente auto a
reincidência é específica, telas de fls. 67 a 74. Desta forma fica a multa agravada em 3
vezes face da reincidência específica, perfazendo o montante de R$ 34.706,49 (trinta e
quatro mil setecentos e seis reais e nove centavos).
O Auto de Infração - AI foi lavrado em 24/04/2006, tendo a interessada, tomado ciência
do mesmo, em 04/05/2006.
Conforme informação da Unidade de Atendimento da Receita Previdenciária de fls. 84,
a empresa apresentou, tempestivamente, sua defesa juntada às fls. 85/91, cujo relato
segue em síntese:
Inicialmente a impugnante faz um breve relato da autuação e em seguida alega que a
postura da fiscalização é totalmente equivocada, visto que não foi negada em momento
algum a apresentação dos documentos solicitados nos TIAD's, sendo que os
documentos foram apresentados em sua integralidade, sendo que houve divergência
meramente formal no entendimento do fiscal relativamente ao que foi apresentado pela
MAGNECON;
Para contextualizar argumenta que este auto veio no contexto da discussão dos
processos da NFLD, cujo tema é irresignação da Magnecon em face da tentativa de
imputação de contribuição previdenciária por parte desta autarquia previdenciária
quanto às parcelas pagas pela Magnecon pela locação de veículos, ratificando, para
tanto, às razões densamente expostas nas defesas em face das notificações fiscais
mencionadas;
Quanto à autuação reafirma que não deixou de exibir os mencionados documentos,
tendo sido disponibilizada ao fiscal toda a documentação solicitada, sendo inverídica a
afirmação constante da autuação de que teriam sido descumpridos os TIAD's.
Por essa razão, requer seja dada procedência à presente defesa e anulado o presente auto
de infração e requer, também, que caso o entendimento seja o de aplicar a multa, que
esta seja aplicada em seu patamar mínimo conforme consta na legislação ordinária, no
caso, R$ 636,17; protesta, ainda, por produção de prova documental superveniente e
prova testemunhal, que demonstrará a disponibilização plena dos documentos para a
fiscalização.
O Colegiado de 1a Instância considerou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário, conforme ementa abaixo reproduzida:
Assumo: OBRIGAÇOES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/04/2006
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008531/2007-77

Constitui infração ao artigo 33, §§ 2.° e 3°, da Lei n.° 8.212/91, deixar a empresa e
demais contribuintes de exibir à Fiscalização quaisquer documentos solicitados,
necessários à verificação de sua situação perante o INSS, ou apresenta-los de forma que
não atendam as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou omita a informação verdadeira.
Lançamento Procedente.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 31/07/2008 (fls. 96), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 19/08/2008 (fls. 98 e ss), insurgindo-se contra a
decisão do colegiado de 1a instância, ao fundamento de que atendera integralmente às
requisições fiscais, “havendo divergência meramente formal no entendimento do fiscal
relativamente ao que foi apresentado”. Salienta que “os documentos estão - como sempre
estiveram – à disposição da fiscalização do INSS, ainda que entenda a recorrente já haver
suficientes informações para a declaração da insubsistência das notificações fiscais de
lançamento de débito relativas aos alugueis de veículo (NFLDs n°5 35.072.603-5 e 35.536.173-
6), as quais - vale dizer - estão ainda sendo discutidas administrativamente, com pendência de
julgamento de recurso administrativo”. Ressalta não ter havido recusa na entrega de documento,
de forma a não ter ocorrido a infração tributária. Pede o cancelamento da autuação ou a redução
do valor ao seu patamar mínimo.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Do Mérito
Segundo consta da peça de defesa, o Recorrente alega não ter havido recusa na
entrega de documento, de forma a não ter ocorrido a infração tributária. Pede alternativamente a
redução dos valores ao patamar mínimo.
O Relato Fiscal (fls. 64 e ss) bem descreve a prática infratora.
O R. Acórdão Recorrido (fls. 89 e ss), bem fundamentou sua conclusão:
Ao analisar a situação da empresa, perante a previdência, por ocasião da ação fiscal
constatou-se que a mesma possuía vários contratos de locação de veículos, e máquinas.
Foram localizados alguns contratos de locação de veículos e máquinas; alguns recibos
relativos a pagamento de motoristas (Amauri Alves Maia, Pedro H. de Miranda, Paulo
Roberto, Abreu Franco, Wagner Costa e outros discriminados); alguns locadores sem a
especificação se o valor pago se refere somente ao veículo ou se o próprio locador
prestou a mão de obra, como por exemplo no caso dos locadores Cristiano Canton
Lima, Rogério Francisco dos Santos, Christiano Carvalho Balbino (e outros
discriminados nominalmente); alguns contratos, como por exemplo, o efetuado com
Antônio Carlos Pinto, juntada cópia às fls. 12/16 dos autos, a empresa não apresentou
mês a mês os recibos referentes ao valor de R$ 1.400,00, discriminando o que é locação
e 0 que é mão de obra.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008531/2007-77

Desta forma foi notificada em 25/05/2003, estando as NFLD°s em cobrança na
Procuradoria (NFLD's DEBCAD N°s. 35.072.603-5 e 35.536.173-6), conforme consulta
efetuada no Sistema Informatizado da Previdência em 22/05/2007.
Considerando-se as lavraturas citadas, foi solicitada diligência fiscal para subsidiar o
julgamento das NFLDs emitidas contra a ora impugnante.
Em cumprimento à diligência a Auditoria autuante solicitou, através do TIAD de fls.
8/11, discriminadamente, a documentação correspondente aos contratos de locação
firmados pela empresa, conforme mencionado, comprovando mês a mês, através de
recibos, contratos, o valor correspondente a pagamento de mão de obra e o valor
correspondente à locação. Identificação nominal os motoristas e, quando estes foram os
próprios locadores, identificá-los e apresentar a inscrição de autônomos.
Os documentos necessários à comprovação da regularidade, da contratação relativa a
locação de veículos e mão de obra utilizada, cujos créditos foram lançados em NFLD,
não foram apresentados dando origem ao presente auto de infração.
Esclarece o auditor no Relatório Fiscal da Infração, de fls.62/63, que se trata de
infringência ao disposto no artigo 33, §§ 2.° e 3° da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de
1991, combinado com o art 233, § único, e 373, do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, porque a contribuinte em referência, não
apresentou à fiscalização os documentos conforme discriminados em seu relatório,
relativos aos contratos de locação firmados, não tendo procedido a lançamento em
folhas, ou GFIP ou livros contábeis, estando sua documentação deficiente por
omitir fatos geradores da contribuição previdenciária em documentos
determinados pela legislação.
De acordo com o Relatório de Aplicação da Multa, de fls. 64, a multa relativa ao Auto
em epígrafe é a prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e nos artigo 283, inciso
Il, alínea “j” e 373, ambos do Regulamento da Previdência Social (Decreto n.°
3.048/99), e corresponde ao valor de R$ 11.568,83 (onze mil, quinhentos e sessenta e
oito reais e oitenta e três centavos), conforme atualização dada pela Portaria MPS /GM
n.° 119, de 18/04/2006. Não tendo respaldo legal a aplicação do valor sugerido pela
empresa, conforme legislação citada pois o valor não é fixo estando sujeito a
atualizações.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma
mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que houver passado
em julgamento administrativo a decisão condenatória ou homologatória da extinção do
crédito referente à infração anterior.
lnforma a fiscalização, em seu relatório, que constam autuações anteriores lavradas
contra a empresa ora impugnante, (telas de fls. 67/74) e, julgadas por DN em
26.01.2004
Dentre as autuações lavradas na ação fiscal anterior, destaca-se o AI 35.536.209-0, que
se refere a mesma infringência do presente auto.
O prazo de recurso do AI 35.536.209-0, em referência, expirou-se em 06/04/2004, tendo
sido recebido pela Procuradoria para cobrança em 11/04/2006, último evento registrado.
Considerando-se que houve infração ao mesmo dispositivo da legislação, dentro do
prazo de 5 anos, nos termos do RPS, restou configurada a ocorrência da reincidência
específica, que implica no agravamento da multa em 3 vezes, cujo valor corresponde ao
montante de R$ 34.706,49 (trinta e quatro mil setecentos e seis reais e nove centavos).
Cabe ressaltar que, o prazo para se apresentar às provas julgadas necessárias, se dá,
impreterivelmente, dentro do prazo de defesa nos termos do art. 9° da Portaria MPS
n°520/2004, parágrafo 1°, que diz que “a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente;c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008531/2007-77

Apesar dos argumentos apresentados os mesmos não alteram a autuação efetuada pela
auditoria, posto que o Auto de Infração - AI em epígrafe encontra-se revestido das
formalidades exigidas, com estrita observância das determinações vigentes, de acordo
com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, conforme o artigo
33 da Lei n.° 8.212/91 e artigo 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n.° 3.048/99.
Quanto ao pedido de relevação da multa verifica-se nos autos que a empresa não atende
aos requisitos estabelecidos pelo art. 291 , parágrafo 1° do RPS, quais sejam: , PEDIDO
DENTRO DO PRAZO DE DEFESA; AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES previstas no artigo 290 do Regulamento da Previdência Social ~ RPS,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99 e, CORREÇÃO TOTAL DA FALTA.
No presente caso, a empresa nao corrigiu a falta e consta a circunstância agravante da
reincidência, conforme disposto no relatório do acórdão.
De fato, consultando os autos de no 15504.005403/2008-15, relativo a NFLD no
35.072.603-5 (donde consta exigência de crédito tributário em razão do não recolhimento da
contribuição dos segurados empregados, contribuição da empresa, financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e a outras entidades e
fundos, decorrentes do pagamento de remuneração sob a forma de "aluguel de veículos",
mensalmente, aos segurados empregados, os quais locam seus veículos para o empregador),
relatado e julgado nessa mesma sessão de julgamento, constata-se os diversos TIAD emitidos,
como o de fls. 38 e ss dos autos de no 15504.005403/2008-15, somados ao Relato Fiscal de fls,
263 daqueles autos, documentos que noticiam que o Recorrente deixou de apresentar os
documentos requeridos fiscalização, como folha de pagamento de autônomos, GFIP de
autônomos, inscrição de segurado autônomo, todos solicitados em TIAD ( termo de intimação
para apresentação de documentos).
Naquele processo, a D. Autoridade Fiscal relata que (fls. 264):
Posteriormente, em diligência especifica para atender aos reclames da defesa, a
fiscalização não foi recebida, sendo barrada na portaria , ocasião em que o responsável
pela empresa recusou a assinar os termos de ciência da ação fiscal e solicitação de
documentos ( TIAF e TIAD) , sendo os mesmos enviados via correio. Em nova
tentativa junto a empresa, a mesma apresentou milhares de recibos sem nexo nenhum
com os argumentos da defesa, colocados em local ermo e sem condições de segurança e
conforto para fazer o exame de tais documentos, tal fato aconteceu devido a mesma ter
mudado sem comunicação prévia para outro endereço, sendo que grande parte dos
documentos ainda se encontravam no endereço antigo e conforme alegação do contador
, o senhor Valdeci da Rocha, devido a falta de espaço na nova sede e que os arquivos
estavam desorganizados, como de fato foi constatado pela fiscalização , que ficou
impossibilitada de executar os trabalhos de auditoria nestes documentos.
O Relatório Complementar (fls. 309, dos autos de no 15504.005403/2008-15)
também descreve que:
6. Durante a ação fiscal, foram solicitados à empresa, mediante TIAD (Termo de
Intimação para -Apresentação de Documentos), os documentos necessários a perfeita
identificação dos fatos geradores da contribuição previdenciária. A empresa, no entanto,
exibiu apenas parcialmente a documentação requerida e, além disso, os documentos que
chegaram a ser exibidos apresentavam incompletude, conteúdo vago e sem nexo uns
com os outros, não permitindo à fiscalização identificar o que seria gasto com
remuneração dos motoristas e com locação de veiculo.
7. A exibição parcial da documentação e a incompletude desses documentos acarretou a
lavratura dos Autos de Infração identificados no item 15 abaixo e permitiram a
utilização da aferição indireta prevista no art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
que diz: "Art. 33 (...) § 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008531/2007-77

informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social —
INSS e o Departamento da Receita Federal — DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo a, empresa ou
ao segurado o ônus da prova em contrário".
O relatado encontra-se em plena harmonia com a instrução dos autos de no
15504.005403/2008-15, o que ensejou o lançamento objeto de julgamento neste processo.
Alegação no sentido de que houve “divergência meramente formal no
entendimento do fiscal relativamente ao que foi apresentado” não se sustenta ante as provas
colhidas.
Da mesma forma, afirmação no sentido de que os documentos estavam à
disposição da fiscalização do INSS desmerece credibilidade, face a farta instrução processual em
sentido oposto.
Doutro lado, a fiscalização bem relatou a circunstância agravante que culminou na
elevação da multa.
O Relato Fiscal a fls. 64 e ss bem descreve a infração tributária, e a circunstância
agravante:
A empresa já foi autuada no código 38 e em outros. Fundamentação legal artigo 290
inciso V parágrafo único do Regulamento da Previdência Social, Decreto número 3048
de 06/05/1999. Constam no nome da empresa as seguintes autuações: A.I. número
35.536.209-0 com D.N. (decisão de notificação ) expedida em 26/01/2004, julgado
procedente a autuação; idem A.I número 35.536.176-0; idem A.I. número 35.536.177-9;
idem A.I. número 35.536.178-7; idem A.I número 35.536.179-5; idem A.I. número
35.536.180-9
Havendo o Recorrente infringido o dispositivo legal no tocante à exibição dos
documentos ou livros relacionados com as contribuições previdenciária para fiscalização, deve
ser mantido a aplicação da multa que tem fulcro nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e na
alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 e artigo 373 do Decreto no 3.048 /99 (Regulamento da
Previdência Social – RPS).
Diante do exposto, deve ser mantido integralmente o lançamento.
Da aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão deverá observar o princípio da retroatividade benigna
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela
MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14 de 2009.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.109 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.008531/2007-77

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital